Tribunal: TJDFT
Processo: 0722835-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD. MEDIDA SOLICITADA HÁ DOIS ANOS. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens.
2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
3. Frustradas as demais diligências, o transcurso de aproximadamente 2 anos entre a última e a nova solicitação de pesquisa no sistema Infojud autoriza a renovação da diligência, em atenção ao princípio da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e provido.